Tribunal: TJMT
Processo: 0049875-42.2014.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0049875-42.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DJALMA DIAS PEREIRA - CPF: 295.816.721-68 (APELADO), AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES - CPF: 976.279.921-68 (ADVOGADO), PEDRO JORGE ZAMAR TAQUES - CPF: 270.185.711-20 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 0049875-42.2014.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Concremax Concreto Engenharia e Saneamento Ltda.

Apelado
: Djalma Dias Pereira

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO-

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA - NOVA PERÍCIA – DESNECESSIDADE -

LUCROS CESSANTES – MÉDIA SALARIAL NÃO OBSERVADA – RETIFICAÇÃO – PENSÃO MENSAL – DEVIDA – INCAPACIDADE LABORAL DEMONSTRADA – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – DEVIDOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MINORADO – INOBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O magistrado singular, por ser destinatário natural das provas, é o sujeito processual incumbido de determinar a produção daquelas necessárias à instrução do feito e afastar as inúteis ou meramente protelatórias, na forma do artigo 370, caput e §único, do CPC.

Não há cerceamento de defesa quando o magistrado forma seu livre convencimento à luz das provas produzidas na demanda.

Afigura-se prescindível a realização de nova perícia médica quando a prova já realizada é suficientemente esclarecedora. O mero descontentamento da parte com o resultado da perícia não autoriza a realização de novo exame.

Se da lesão

resultar defeito pelo qual a vitima não possa exercer a sua atividade profissional

ou se lhe reduza a capacidade laborativa , a indenização, além das despesas do

tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão

mensal pela inaptidão ou depreciação.

A lesão resultante do acidente de trânsito gera na vítima sofrimento e abalo moral que foge a normalidade, configurando dano moral passível de indenização.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser minorado.

Os danos estéticos são indenizáveis em razão das deformidades

decorrentes do acidente.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 0049875-42.2014.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Concremax Concreto Engenharia e Saneamento Ltda.

Apelado
: Djalma Dias Pereira

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Concremax Concreto Engenharia e Saneamento Ltda., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da A
ção de Reparação de Danos, com Indenização por Lucros Cessantes em Decorrência de Acidente de Trânsito n. 0049875-42.2014.8.11.004
1
proposta por Djalma Dias Pereira, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulado na inicial, para condenar a empresa requerida ao pagamento dos
danos materiais, consistentes nas despesa médico-hospitalares; pensão mensal no valor correspondente a 1 (um) salário mínimo desde a data do evento até a idade presumida de vida do autor, que é de 72,5 anos para os homens, e o

valor de R$ 12.942,22 (doze mil novecentos e quarenta e dois reais e vinte e dois centavos), pelos

lucros cessantes. Condenou, também, ao ressarcimento dos danos extrapatrimoniais arbitrados em R$ 100.000,00 (cem mil reais), pelos danos morais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a titulo de dano estético, acrescidos dos consectários legais. Por fim, condenou a apelante ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, recorre a requerida, ora apelante, sustentando, em preliminar, o cerceamento de defesa, sob o argumento da necessidade de nova pericia técnica, em razão da
expert
que elaborou o laudo pericial não possuir a especialidade necessária. Sustenta, assim, a nulidade do laudo, porque não restou demonstrado se a causa da lesão é traumática ou degenerativa.

No mérito, questiona o valor arbitrado pelos danos materiais, na modalidade lucros cessantes, por ausência de comprovação da renda média salarial do apelado, não podendo ter por base o lucro hipotético e assenta que o valor arbitrado suplanta a média dos últimos 03 (três) meses de remuneração apresentada pelo apelado.

Insurge-se, também, quanto ao pensionamento mensal, sob a alegação de que não foi provado se a lesão decorre de causa traumática ou degenerativa, sustentando, ainda, que o apelado se recusou a realizar procedimento cirúrgico para correção do trauma, de modo que inexiste incapacidade permanente para o trabalho, porque pode ser modificada se submetido ao tratamento cirúrgico.

Combate, também, a condenação por danos estéticos, por ausência de comprovação da lesão sofrida, requerendo, subsidiariamente, a redução da condenação.

Defende a ausência dos requisitos caracterizadores do dano moral, em razão da inexistência de comprovação de que a patologia alegada pelo recorrido tenha causa o evento ocorrido, assim também, porque não comprovada a incapacidade laborativa, pelo fato da recusa do apelado em realizar o tratamento adequado. Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
indenizatório, por não ter observado os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao arremate requer, preliminarmente, a anulação da sentença, por cerceamento de defesa, para realização de nova perícia, e subsidiariamente pela reforma integral, com a inversão do ônus e sucumbência ou a redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, coligidas no Id n. 92105516/92105517, o apelado rechaça as razões do apelo e pede pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 0049875-42.2014.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Concremax Concreto Engenharia e Saneamento Ltda.

Apelado
: Djalma Dias Pereira

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta objetivando a condenação da empresa Concremax Concreto Engenharia e Saneamento Ltda., ao ressarcimento dos prejuízos materiais e morais experimentados pela parte autora, em razão de acidente de trânsito que resultou em sequelas permanentes.

Narrou o autor, que em razão do sinistro causado por culpa do preposto da empresa, sofreu sequelas físicas e mentais, na medida em que ficou com incapacidade para ocupações habituais por período superior a 30 dias, além de debilidade permanente de membro inferior, pois sofreu fratura exposta no tornozelo esquerdo, lesão na coluna e no pulso direito e escoriações pelo corpo, além de danos estéticos no pé e na mão direita. Por tais fatos, requereu a condenação da parte requerida, ao pagamento de indenização pelos gastos médico-hospitalares, a título de dano estético, lucros cessantes, além do pensionamento até os 75 anos, e os danos morais decorrentes.

Ultimada a instrução processual, o magistrado
a quo
, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pelo autor na inicial, e condenou a parte requerida ao pagamento dos danos materiais e morais reclamados nos seguintes termos:

“ [...]
a)

pagamento das despesas relacionadas a cirurgia para a correção da compressão neurológica na coluna cervical e ao tratamento fisioterápico posterior até total recuperação dos movimentos e normalização da funcionalidade dos órgãos afetados, mais o custeio de todas as consultas médicas, exames e medicamentos apropriados e inerentes ao caso, além do pagamento de uma pensão mensal no valor correspondente a 1 (um) salário mínimo desde a data do evento (26.4.2013) ate a idade presumida de vida do autor, que e de 72,5 anos para os homens, a titulo de danos emergentes; b) e no pagamento do valor de R$ 12.942,22 (doze mil novecentos e quarenta e dois reais e vinte e dois centavos), corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da ação, a titulo de lucros cessantes.

Condeno a ré, ainda, ao pagamento do valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a titulo de danos morais, e de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a titulo de dano estético, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, conforme se viu acima, e correção monetária pelo INPC/IBGE, a contar desta sentença (Súmula 362 do STJ).

[...]”
–
Id 92105493.

Não concordando com o édito sentencial, recorre a parte autora, ora apelante, insurge-se sustentando,
em preliminar
, o cerceamento de defesa, sob o argumento da necessidade de nova perícia judicial, em razão da
expert
que elaborou o laudo não possuir a especialidade necessária, e por ter sido considerado precluso o requerimento formulado na audiência instrutória. Sustenta, assim, a nulidade do laudo pericial, porque não restou demonstrado se a causa da lesão é traumática ou degenerativa.

Compulsando os autos originários, verifica-se que foi determinada a produção de prova pericial, e nomeado como perito o Sr. Reinaldo Prestes, no entanto, foi designado agendamento da perícia pela Dra. Roberta Felipe Simões, cuja
expert
foi considerada pelo togado a
quo
como de confiança do juízo e substituída, vindo a profissional em seguida a realizar o exame técnico e apresentar o laudo correspondente, que foi homologado pelo magistrado em razão da ausência de impugnação pelas partes

(Id n. 92105483)

Assim é que, de fato resta preclusa a insurgência, porquanto, não houve questionamento da parte requerida no momento processual correto seja em relação à substituição da
expert
pelo juízo
a quo
, seja do laudo por esta apresentado.

De mais a mais,
analisando a prova pericial produzida e o contexto de sua realização, descabida a alegação
de nulidade, ante a confecção do laudo por médico não especializado e porque não restou demonstrada a causa da lesão
, vez que, embora não tenha sido o perito inicialmente nomeado pelo togado originário, trata-se de médico habilitado nas perícias

que envolvem pedidos indenizatórios referentes ao seguro DPVAT, com habilidade na avaliação do grau de invalidez

sofrida em acidentes automobilístico, além disso, o acervo probatório arregimentado nos autos é complementado pela prova documental e testemunhal.

Com efeito, não se pode olvidar que é o magistrado singular, por ser destinatário natural das provas, o sujeito processual incumbido de determinar a produção daquelas necessárias à instrução do feito e afastar as inúteis ou meramente protelatórias, na forma do artigo 370,
caput
e §único, do CPC. Assim, dentro do seu livre convencimento motivado, pode, sim, rejeitar a elaboração de nova perícia, quando reputar suficiente o laudo produzido, tal como decidido.

Ademais, ausentes indícios que denotem qualquer equívoco em suas conclusões.
Dessa forma, não cabe falar em cerceamento de defesa ou desrespeito ao princípio do contraditório.

Nessa direção:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CERCEAMENTO DE DEFESA - LAUDO PERICIAL MÉDICO - VALIDADE - REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR MÉDICO ESPECIALISTA - DESNECESSIDADE - LESÃO APURADA COMO DISFUNÇÃO TEMPORÁRIA - NÃO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Desnecessária a realização de nova perícia por médico especialista na área afetada, porque não apresentados argumentos ou provas capazes de contestar as conclusões do laudo, além de não haver qualquer vedação legal à atuação de médico com especialidade diversa.

É caso de manter a sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, em razão das lesões apresentadas se tratarem de disfunções temporárias.”
(TJMT. RAC n.

1035874-59.2019.8.11.0041, 4a

Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 07.04.21 - negritei)

Posto isso,
rejeito
a preliminar.

Superadas as questões prévias, passa-se ao exame do mérito.

No mérito, questiona-se o valor arbitrado pelos danos materiais, na modalidade lucros cessantes, por ausência de comprovação da renda média salarial do apelado, que entende não pode ter por base o lucro hipotético e assenta que o valor arbitrado suplanta a média dos últimos 03 (três) meses de remuneração apresentada pelo apelado.

Insurge-se, também, quanto ao pensionamento mensal, sob a alegação de que não foi provado se a lesão decorre de causa traumática ou degenerativa, sustentando, ainda, que o apelado se recusou a realização de procedimento cirúrgico para correção do trauma, de modo que inexiste incapacidade permanente para o trabalho, porque pode ser modificada em razão da realização da cirurgia.

Combate, igualmente, a condenação por danos estéticos, por ausência de comprovação da lesão sofrida, requerendo, subsidiariamente, a redução da condenação.

Por fim, assegura a ausência dos requisitos caracterizadores do dano moral, em razão da inexistência de comprovação de que a patologia alegada pelo recorrido tenha causa o sinistro ocorrido, e porque não comprovada a incapacidade laborativa, vez que o apelado se recusou a realizar o tratamento adequado. Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
indenizatório.

Destarte, a responsabilidade pela causa do acidente restou atribuída à empresa demandada, com fundamento em laudo pericial realizado no local do evento, que constatou que o acidente teve como causa determinante a interceptação provocada pelo condutor do veiculo V1-Volvo/VM 270, de propriedade da empresa apelante, ao adentrar no cruzamento das vias em momento desfavorável, resultando colidir com o veiculo V2-Honda/NXR 150 Bros ESD, conduzido pela vitima, fato que não foi impugnado pela recorrente, de sorte que é de ser reconhecer a responsabilidade da empresa à reparação civil pelos danos materiais e morais experimentados pelo autor, ora apelado, à luz dos artigos 186 e 927 do CC.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE TRÂNSITO – CHOQUE DE AUTOMÓVEL E MOTOCICLETA – INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL – DEVER DE CAUTELA – RESPONSABILIDADE PELO ACIDENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO ESTÉTICO – AFASTADO – DANOS MATERIAIS – COMPROVADOS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Hipótese em que o primeiro apelante invadiu a via preferencial, causando o choque entre o veículo por este conduzido e a motocicleta conduzida pelo apelado. Demonstra a responsabilidade pelo evento dano ressai o dever indenizar
.

As lesões físicas sofridas pela vítima são suficientes para ensejar direito à reparação por danos morais, considerados na doutrina e jurisprudência como o dano moral puro, não havendo como ser afastada tal condenação.

O quantum da indenização por dano moral deve observar as peculiaridades do caso e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e mantido quando atendidos tais princípios.

O dano estético é caracterizado pela transformação permanente na aparência física da vítima, o que não restou comprovado pelo apelado, ônus que lhe incumbia.

Demonstrado os danos materiais sofridos pelo apelado, em decorrência do ato ilícito dos apelantes devem ser indenizado por estes
.”
(RAC n. 159.512/2014, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.05.2015 – negritei)
.

Assim, existindo a responsabilidade civil, passo a analisar a condenação ao pagamento de indenização pelos

danos materiais e morais.

Diante desse contexto, amparado no acervo fático probatório dos autos, consoante bem observado pelo magistrado sentenciante, o laudo pericial apresentado pelo autor, atesta a incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias e debilidade permanente no tornozelo esquerdo, o que foi confirmado e complementado pela perita judicial, cujo laudo foi conclusivo pela incapacidade parcial definitiva do autor (grave), com comprometimento de 95% da capacidade funcional do membro superior direito, o que o impede de dirigir, escrever e digitar, que são funções importantes para exercer suas atividades laborativas, assim como pela limitação permanente das funções do tornozelo esquerdo (Id n. 92105466 – pag. 175).

Em respostas aos quesitos das partes, a
expert
esclareceu que o autor, além de ter sofrido diminuição da força do membro superior direito decorrente de compressão neurológica na região da coluna cervical, também apresenta sequela de fratura óssea no tornozelo esquerdo, e disse que ele pode ser submetido à cirurgia para a correção da compressão neurológica na coluna cervical com possibilidade de melhora da função neurológica dos nervos do membro superior direito.

Apontou também o
expert
judicial, que a perda ou diminuição da capacidade laborativa, é decorrente do acidente sofrido pelo autor, que a cicatriz cirúrgica na região do tornozelo esquerdo, decorre da cirurgia realizada para correção da fratura ocorrida no acidente, e que houve redução dos movimentos motores em 70% (Id n. 92105466 – fl. 176).

Concluiu, assim,
a expert
, que o autor é portador de sequela de fratura óssea e traumatismo de coluna, em razão do acidente de trânsito, cuja lesão

convolou em incapacidade parcial e definitiva, e comprometimento de 95% da capacidade funcional global.

Logo, ao contrário do que alega a recorrente, a perícia judicial foi conclusiva no sentido de que o dano sofrido teve como origem o trauma causado pelo acidente. Desta feita,
essas ponderações foram feitas com base em fatos e provas, não havendo que se falar que não restou demonstrado
se a lesão decorre de causa traumática (Id n. 92105466 – fl. 177).

O valor da reparação pelos danos materiais, na modalidade lucros cessantes, foi fixado em R$

12.942,22

(doze mil, novecentos e quarenta e dois reais e vinte e dois centavos), correspondente a 60 dias não trabalhados,

levando em conta a renda média auferida pelo autor nos últimos três meses de trabalho de R$ 6.471,11 (seis mil quatrocentos e setenta e um reais e onze centavos
).

Contesta a apelante, a média salarial considerada pelo juízo sentenciante,
ao argumento de que o rendimento do autor nos últimos 03 (três) meses que antecederam o acidente foi no valor de R$ 13.274,60 (treze mil duzentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos).

De fato, nesse ponto razão lhe assiste, porquanto, vê-se dos documentos de Id n. 92105128 (pag. 317/322), segundo destacado pelo próprio autor, que no mês de janeiro/2013, o valor das comissões foi de
R$ 4.060,73 (quatro mil e sessenta reais e setenta e três centavos), mês de fevereiro/2013 no montante de R$ 2.885,87 (dois mil oitocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e sete centavos) e no mês de março/2013, R$ 6.328,03, (seis mil trezentos e vinte e oito reais e três centavos), portanto a média remuneratória encontra-se equivocada,
porque perfaz o valor de R$ 4.424,86 (quatro mil quatrocentos e vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos), de sorte que os lucros cessantes compreendem a soma de R$ 8.849,72 (oito mil oitocentos e quarenta e nove reais e setenta e dois centavos), atinente aos 60 dias, devendo, assim a sentença ser retificada nesse ponto.

Quanto ao pensionamento vitalício, como alhures apontado, a pericia concluiu que houve
perda ou diminuição da capacidade laborativa, em razão da redução dos movimentos motores em 70% (setenta por cento) e comprometimento de 95% da capacidade funcional global, de modo que faz jus o autor ao pensionamento mensal, ante a demonstração de que o acidente tornou o autor inapto para o desempenho da sua atividade profissional, nos moldes do art. 950 do CC.

Destarte, o fato de o autor figurar como sócio em empresa de seguro não quer dizer que esteja desenvolvendo a corretagem, fato não demonstrado pela recorrente, até porque quando em atividade o labor era exercido com uso da motocicleta, para a qual não mais está habilitado, em razão do acidente. De mais a mais, a pensão mensal por incapacidade laboral, não compensa apenas a inabilitação para o trabalho, mas também a depreciação sofrida.

A propósito.

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. OMISSÃO.INEXISTÊNCIA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO CAUSADO POR VIATURA POLICIAL.REDUÇÃO NÃO FUNDAMENTADA DO VALOR DA PENSÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. CABIMENTO.

1. Na hipótese dos autos, a parte recorrente suscita ofensa ao art.1.022 do CPC, alegando que em Recurso Especial o particular não requereu a anulação do acórdão vergastado quando, prima facie, verifica-se à fl. 1.564/e-STJ, de forma incontroversa, pedido sucessivo de anulação do acórdão recorrido.

2. Outrossim, extrai-se do decisum objurgado que o entendimento do Tribunal de origem não está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça. In casu, nem a fixação da pensão em 20 (vinte) salários mínimos nem a redução não fundamentada de tal montante para 1 (um) salário mínimo respeitam o disposto no art. 950 do Código Civil.

3. Apenas se não existir comprovação dos rendimentos da vítima do acidente é que deverá a pensão mensal por incapacidade laboral ser estabelecida em 1 (um) salário mínimo. Precedentes do STJ.

4.
Noutro giro, nos termos do multicitado art. 950 do Código Civil, "
Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização
, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença,
incluirá pensão

correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu
".

5. Levando-se em consideração que a avaliação da existência de incapacidade ou do grau de depreciação sofrida, bem como dos rendimentos da vítima antes do sinistro, demanda reexame do contexto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ, mister seja o processo devolvido ao Tribunal de origem para que fixe o valor da pensão a ser paga, correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou a vítima, ou da depreciação sofrida, devendo a pensão ser fixada em 1 (um) salário mínimo apenas se não existir comprovação dos rendimentos da vítima do acidente.

6. Agravo Interno não provido, com determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem”
.( STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1821329/SP, 2a Turma,

Rel. Ministro Herman Benjamin, J. 22.04.20 – negritei e grifei)

Em relação ao dano moral
,

não se olvide que a lesão resultante de acidente de trânsito gera na vitima sofrimento e abalo moral que fogem da normalidade, configurando dano moral passível de indenização, restando, dessa forma, patente o dever de indenizar, passa-se ao arbitramento
do quantum
indenizatório, que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano causado, de modo a atender sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor da vítima e punir a conduta ilícita do ofensor.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vitima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 100.000,00 (cem mil reais) pelo dano moral é excessiva, considerando as particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Em razão disso, a verba indenizatória deve ser minorada para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Nesse é o entendimento desta Corte, vejamos:

“APELAÇÕES CIVEIS –
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA (WILSON APARECIDO SORIANO EIRELLI) – PARTILHA DE BENS – BEM PERTENCE À EX-ESPOSA E EX-SÓCIA – TRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE NO DETRAN – MERA IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA – PROVAS QUE ALICERÇAM A PRETENSÃO – PRELIMINAR ACOLHIDA – PROCESSO EXTINTO – MÉRITO (RECURSO DA RÉ JOSIANE) – CULPA CONCORRENTE – INOCORRÊNCIA – RÉ QUE ADENTROU PREFERENCIAL COM POUCA VISIBILIDADE, SEM AS DEVIDAS CAUTELAS – AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO –
DANOS MORAIS CONFIGURADOS – MINORAÇÃO – VALOR EXCESSIVO
– DANOS MATERIAIS – PROVAS DE QUE O AUTOR REALIZOU CONSERTO EM OFICINA COM ORÇAMENTO MENOR QUE O APRESENTADO NA INICIAL – MENOR ORÇAMENTO QUE DEVE VALER – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veiculo no qual houve a tradição.

Constitui mera irregularidade administrativa a não realização da transferência do registro de propriedade e a comunicação ao DETRAN, já que tal transferência, em caso de bem móvel, opera-se mediante simples tradição.

Quando o acidente extrapola as situações leves, havendo a necessidade de procedimento cirúrgico, fisioterapia, aliada a dor, sofrimento, psicológico abalado, aflição, abalo da rotina e de desequilíbrio do bem estar, resta configurado o dano moral.

Para a fixação do valor dos danos morais deve-se analisar as particularidades de cada caso, atentando-se a variáveis importantes como a gravidade do fato, a culpabilidade do ofensor e sua condição econômica, a intensidade do sofrimento da vítima e dos familiares, o número de autores, que constituem elementos de concreção e devem ser sopesados no momento do arbitramento equitativo da indenização, sob pena de tornar-se inexequível.

Apurado que a vítima do acidente teve gastos menores com o conserto do veículo, portanto, admitida a existência de um orçamento com menor valor que aquele apresentado na inicial,

a proposta de menor valor deve ser utilizada para fixação do “quantum” indenizatório”.
( TJMT. RAC n.

1000418-36.2017.8.11.0003, 1a Câmara de Direito Privado. Rel. Sebastiao Barbosa Farias, j. 04.08.20 - negritei)

Quanto aos danos estéticos, como já pacificado, passível a sua cumulação com o dano moral.

O laudo pericial elaborado, como alhures mencionado, atestou que
a lesão sofrida pelo autor é permanente, com a perda ponderal funcional em 70% da sua função motora, e deformidade caracterizada por cicatriz aparente em razão do procedimento cirúrgico. Diante de tais circunstâncias entendo que o
montante de

R$ 10.000,00 (dez mil) fixados pelo magistrado sentenciante, não destoa dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, configurando quantia adequada, ao ressarcimento dos danos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença hostilizada merece reforma parcial, para retificar o valor dos lucros cessantes para
R$ 8.849,72 (oito mil oitocentos e quarenta e nove reais e setenta e dois centavos)
, e minorar a verba indenizatória para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Posto isso, conheço recurso e lhe D
OU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O S V O G A I S

Recurso de Apelação
no

1032862-08.2017.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelada:

HDI Seguros S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
HDI Seguros S.A.
ajuizou ação regressiva contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., aduzindo que em decorrência do contrato firmado com o segurado João Carlos Martins do Prado,
arcou
com despesas referentes à danificação de equipamentos eletrônicos, no montante de R$ 7.162,00 (sete mil cento e sessenta e dois reais), em decorrência de queda e variação na rede elétrica motivada pela ré.

Após o trâmite processual, a douta magistrada julgou procedente a ação, para condenar a concessionária ao pagamento de R$
7.162,00 (sete mil cento e sessenta e dois reais)
, corrigido pelo INPC, acrescido de juros de 1% ao mês, ambos a partir do efetivo desembolso, além das custas e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante suscita preliminarmente a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que não teve acesso ao equipamento danificado, impossibilitando de realizar a perícia.

Pois bem. A legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos.

Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 139, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464)

Nesse trilhar, os laudos técnicos (id. 104244488), realizados por empresa especializada, não deixam margem de dúvida de que os danos ocorridos nos equipamentos decorreram de oscilação na tensão de energia elétrica.

Dessa forma, entendo ser desnecessária a produção das provas pretendidas, uma vez que os documentos colacionados aos autos são suficientes para o deslinde da lide, motivo pelo qual inexiste qualquer mácula na r. sentença.

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

A apelante sustenta que não seria aplicável a inversão do ônus da prova ao caso, uma vez que a seguradora teria condições necessárias, tanto econômica quanto técnica, para fazer prova do nexo causal.

Sem razão. A seguradora se sub-roga nos direitos dos seus segurados ao indenizá-los pelos danos cobertos pela apólice contratada, sendo-lhe assegurado o direito de regresso contra o efetivo causador do prejuízo. Diante desta sub-rogação, por óbvio que a seguradora assume a posição de consumidor originário, podendo ser aplicado o CDC ao caso.

A propósito, assim já decidiu este eg. Tribunal,
verbis:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO REGRESSIVA INDENIZAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGA ELÉTRICA. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. DANOS RESSARCIDOS PELA SEGURADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FATO IMPEDITIVO EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DA SEGURADORIA. OFENSA AO ARTIGO 373, II DO CPC. DANOS COMPROVADOS. SUBROGAÇÃO. SÚMULA 188 DO STF. DEVER DE RESSARCIR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa, eis que os documentos juntados aos autos mostram-se suficientes ao deslinde da controvérsia, tendo a Seguradora juntado Laudo Técnico confeccionado por empresa especializada.

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6o, da Constituição Federal" (RE 591874, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 26/08/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009).

Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1.321.739 – SP).

Nos termos do art. 373, II, do CPC, é ônus do réu provar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, assim não o fazendo resta acolhida a pretensão autoral.

No caso dos autos a concessionária de energia elétrica não comprovou nenhuma das teses alegadas na contestação, sequer trouxe aos autos os registros de ocorrência de sua rede descumprindo assim o disposto no artigo 205 da Resolução Normativa 414/2010-ANEEL. Sentença mantida. Recurso desprovido.”
(RAC n. 1037984-31.2019.8.11.0041, 1a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 03.08.2021 – negritei).

Portanto,
rejeito a preliminar.

Adentrando no mérito da celeuma, a apelante assevera a

inexistência do dever de indenizar, tendo em vista que não restou comprovado o nexo de causalidade entre o dano suportado e eventual falha na prestação de serviço. Alega que o laudo apresentado foi inconclusivo e que se trata de estratégia das seguradoras para impedir o acesso ao equipamento danificado. Afirma que há procedimento específico para averiguar o nexo causal e que a concessionária sequer teve conhecimento dos danos suportados pelo consumidor, que optou por buscar amparo em sua seguradora. Ainda, sustenta a inexistência de prova inequívoca da falha na prestação de serviço de distribuição de energia elétrica e que os documentos foram lavrados de forma unilateral pela autora, não podendo ser utilizados como prova. Por fim, defende que houve uso incorreto da rede de energia pelo usuário.

Pois bem.
Inicialmente, necessário constar que resta incontroverso que
João Carlos Martins do Prado é beneficiário de seguro administrado pela apelada, que abrange a cobertura de danos elétricos no imóvel (id. 104244478).

Também resta incontroverso que a seguradora pagou o valor total de R$7.162,00 (sete mil cento e sessenta e dois reais) ao segurado, referente à queima dos aparelhos eletrônicos descritos no id.104244489.

Dito isso, verifica-se que a apelada arcou com o pagamento da indenização securitária, sub-rogando em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

À vista disso, é irrelevante para o deslinde do feito se a concessionária de energia agiu com ou sem culpa, pois, nesse caso aplica-se a chamada teoria do risco administrativo. Nesse sentido é o entendimento do STJ, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRAUMATISMO INTRACRANIANO - ACIDENTE - QUEDA DE OBJETO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO -
TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
- CONDUTA OMISSIVA E NEGLIGENTE DA COMPANHIA ENERGÉTICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NEXO CAUSAL EVIDENCIADO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO DANO MORAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTOS. SUMULAS No 126/STJ E No 283/STF...”.
(AgInt no Ag em REsp n. 999.188/MT, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.03.2017 – negritei)

“RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ELETROCUSSÃO. MORTE DE MENOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓD. DE PROC. CIVIL. INOCORRÊNCIA. TEORIA DO RISCO OBJETIVO. APLICABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INADMISSIBILIDADE. DESPESAS DE LUTO E FUNERAL. FATO CERTO. PENSIONAMENTO DOS PAIS. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. PRECEDENTES. DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL [...]

II -
A obrigação das empresas concessionárias de serviços públicos de indenizar os danos causados à esfera juridicamente protegida dos particulares, a despeito de ser governada pela teoria do risco administrativo, de modo a dispensar a comprovação da culpa, origina-se da responsabilidade civil contratual
.

III -
Consoante deflui do disposto no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, basta ao autor demonstrar a existência do dano para haver a indenização pleiteada, ficando a cargo da ré o ônus de provar a causa excludente alegada, o que, segundo as instâncias ordinárias, não logrou fazer
...”.”
(REsp n. 506.099/MT, 3a Turma, Rel. Min. Castro Filho, j. 10.02.2004 – negritei).

Outrossim, tratando-se de responsabilidade civil da empresa ré, também se aplica ao caso o disposto nos arts. 14 e 22, ambos do CDC,
verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

In casu
, o segurado obteve os aparelhos eletrônicos descritos no id. 104244482, demonstrando os laudos que os bens reclamados foram danificados em decorrência de descarga elétrica, arcando a seguradora com os pagamentos das indenizações securitárias.

Nesse contexto, incumbia à concessionária, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, demonstrar que observou as normas de segurança de modo a evitar problemas no sistema elétrico.

Ademais, não é possível a aplicação da excludente de responsabilidade, vez que a apelante poderia colacionar, ainda, relatório regulamentado pela ANEEL no qual classifica os níveis de tensão de energia, com o fito de demonstrar
a ausência de falha na prestação do serviço
.

E, apesar de sustentar que não houve pedido administrativo prévio, desqualificando o laudo apresentado pela seguradora,
os dados ali contidos, aliados as demais provas produzidas nos autos, permitiam à apelante verificar em seus sistemas a existência ou não de variação na distribuição de energia passível de gerar a sobrecarga e com isso, se fosse o caso, apresentar fato modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual não se desincumbiu.

Por conseguinte, resta evidente o nexo de causalidade e o dano suportado pela seguradora em decorrência da falha de prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica e o direito da seguradora à ação regressiva.

Nesse trilhar, andou bem a douta magistrada ao reconhecer a falha na prestação de serviço, implicando no dever de indenizar, veja-se:

“Insta salientar, ainda, que em que pese as alegações da requerida no sentido de que a perícia técnica realizada pela autora é de natureza unilateral e foi produzida sem testes ou meios para dignificar-se de verossimilhança, não merece prosperar tal afirmação.

Isso porque, pela prova coletada há o dever de indenizar por parte da requerida, vez que todo o acervo converge para a existência de uma falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica que culminou na queima dos aparelhos, sendo que as descargas elétricas atingem redes de energia e a culpa não pode ser imputada ao usuário do serviço público pelo fato de não ter, eventualmente, em seu imóvel um sistema de para-raios ou de aterramento.”
(id. 104243542).

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SUB-ROGAÇÃO - SEGURADO - SEGURADORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMAT - RELAÇÃO DE CONSUMO E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INDEFERIMENTO - AÇÃO REGRESSIVA – PRETENDIDA APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CABIMENTO - SEGURADORA QUE SE SUB-ROGOU NOS DIREITOS DO SEGURADO CONSUMIDOR, SUBSTITUINDO-O NA RELAÇÃO CONTRATUAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC - RISCO ADMINISTRATIVO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Em havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, calcada no risco administrativo (art. 37, §6o, da CF). O Código do Consumidor presume o defeito do produto ou serviço, permitindo-se ao fornecedor, todavia, provar que o defeito não existe (arts. 12, §3o, II, e 14, §3o, I). Por esta razão, a inversão do ônus da prova decorre ope legis, isto é, da própria lei, cabendo ao fornecedor a comprovação da inexistência do defeito ou que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima/terceiro
”. (TJMT, Rac. no 156.844/2017, 4a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 14.03.2018)

“
AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. QUEIMA DE APARELHO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. 1. Ação regressiva proposta pela seguradora em decorrência de queima de aparelho eletrônico de seu segurado. Sub-rogação aos direitos do consumidor. Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço. Precedentes desta Corte. 2. Relatório de vistoria de equipamentos para conserto que apontou como causa da queima dos aparelhos a sobrecarga de energia gerada por falta de luz. Relação de causa e efeito entre a má prestação de serviço de energia elétrica e o dano. Dever de indenizar mantido. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.”
(TJRS, Rac. no 70076147065, 10a Câm. Cível, Rel. Des. Jorge Alberto Schreiner Pestana, j. 01.03.2018).

Ainda, no que tange a afirmação de que os laudos juntados pela apelada são unilaterais e trazem afirmações genéricas, não servindo de prova para condenar a empresa ré, tenho que os documentos não deixam margem de dúvida de que os danos ocorridos nos equipamentos decorreram de quedas e oscilação na tensão de energia elétrica. Além disso, verifico que foram elaborados por empresa especializada, não podendo se afirmar que não possuem força probatória.

Nesse sentido, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PROCEDÊNCIA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO SEGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA No 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULAS No 43 E No 54 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, não verificados na hipótese. Em havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do Consumidor (Súmula no 188 do STF: “segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”).

Se os orçamentos e os laudos técnicos apresentados pela parte requerente demonstram que os danos aos equipamentos elétricos decorreram de oscilação na tensão de energia elétrica, fica demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados aos segurados, configurando o dever de indenizar.

Nos termos das Súmulas no 43 e no 54, ambas do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do evento danoso, sendo que na hipótese de ação regressiva, deve ser computado a partir do desembolso.”
(RAC n. 1036282-84.2018.8.11.0041, 2a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addário, j. 12.05.2021 – negritei).

Por fim, quanto ao argumento lançado pela apelante de que houve uso incorreto pelo usuário, não merece acolhimento, uma vez que restou cabalmente demonstrada a falha na prestação do serviço que culminou na queima dos aparelhos, não podendo ser atribuídas tais responsabilidades ao consumidor, mero usuário do serviço.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

No que tange aos honorários sucumbencial, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorário advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Em conclusão, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021